Tribunal: STF
Processo: Rcl 66319
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S/A. e outra alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010074-44.2018.5.15.0001, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Alegam que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Chama a atenção, de início, que de acordo com a prova oral a estrutura de pessoal da empresa (diretores, superintendentes, centenas de corretores) era toda formada por profissionais que formalmente figuravam como autônomos. 



    Conforme esclareceu a testemunha da reclamada, até mesmo aqueles líderes aos quais se reportavam os diretores/supervisores, como o autor da presente ação, eram também contratados pela corretora como profissionais "autônomos". 



    Em suma, a empresa quer propor uma realidade na qual diretores "autônomos" acompanhavam o desempenho de equipes de corretores "autônomos", cada uma delas supervisionada, por sua vez, por gerentes "autônomos", querendo fazer crer que toda essa multidão de colaboradores prestasse seus serviços com "total autonomia". 



    Registra-se, nesse ponto, a aparente contradição entre a existência de uma estrutura hierarquizada em pelo menos três níveis (o que é fato incontroverso) e a suposta autonomia total de todos os colaboradores. 



    De qualquer forma, à empresa foi concedida a chance de provar suas alegações. Com a alegação de prestação de serviços autônomos operou-se a inversão do ônus da prova, consoante o disposto no art. 333, II, do CPC, de modo que competia às reclamadas comprovar os fatos modificativos e impeditivos alegados em contestação.



    [...]



    Como bem pontuado pelo Juiz do Trabalho Alexandre Vieira dos Anjos na relatoria do Recurso Ordinário (RO) n.º 0001575-96.2013.5.15.0114, nesses casos é precisamente da empresa "o encargo probatório de que a atividade laboral seja autônoma, não comportando as características exigidas pelo art. 3º da CLT, e que não guarde correlação com a atividade ordinariamente encetada pela empresa, não lhe seja essencial, contínua, subordinada, dependente, onerosa, bilateral, comutativa". 



    Por outro lado, "o corretor de imóvel que trabalha para determinada imobiliária que tenha superior ou superiores hierárquicos e que cumpra ordens, horários e regramentos internos das empresas e ainda, perceba comissão de vendas/aluguéis realizados para clientes da respectiva imobiliária é considerado empregado nos termos da lei trabalhista em vigor".



    No presente caso, a instrução probatória demonstrou que o reclamante trabalhou como empregado. O grau hierárquico intermediário (entre corretores, um nível abaixo, e diretores, um nível acima) e a relativa autonomia no desempenho das funções para as quais foi contratado (liberdade para formar a própria equipe) não alteram essa caracterização. 



    As provas documentais produzidas pelo reclamante foram genericamente impugnadas pela primeira reclamada, ao argumento de que sua autenticidade não foi declarada pelo patrono, sob as penas da lei, nos termos do art. 830 da CLT, e os e-mails trocados não tiveram a sua autenticidade certificada pelo emitente. 



    Porém, a reclamada permitiu o encerramento da instrução processual sem requerer a realização de perícia, nos termos do art. 422, §1º, da CLT, ou mesmo opor o incidente previsto nos arts. 430 e ss. da lei adjetiva, não sendo demais frisar que o ônus da prova da falsidade é de quem a alega, nos termos do art. 429 do CPC.



    [...]



    A prova oral também foi favorável ao reclamante e seria suficiente, digase de passagem, para a demonstração do vínculo de emprego.



    [...]



    Demonstrada a subordinação. 



    A não eventualidade e a pessoalidade são incontroversas.



    [...]



    Quanto à alegação de que não houve alteridade, uma vez que era o próprio reclamante quem incorria em gastos com celular, veículo, mensalidade do CRECI, isso não revela ausência de vínculo, e sim a atribuição indevida de gastos ao empregado. Se o reclamante convidava algum corretor em dificuldade financeira para auxiliá-lo e pagava, de seu próprio bolso, uma ajuda de custo, sem intermediação da corretora Lopes, a relação de emprego subordinada mantida com a reclamada em nada era alterada por esse fato. Em relação aos meses nos quais o trabalhador nada recebia, por não ter realizado venda alguma, a circunstância revela mais uma irregularidade perpetrada pela empregadora (por não garantir o piso salarial), e não indício de que fosse o reclamante autônomo. Em suma, a assunção de risco pelo empregado, no caso, indicou apenas a transferência indevida de ônus ao trabalhador. 



    Ante todo o exposto, reforma-se a sentença para declarar o vínculo empregatício entre o reclamante e a primeira reclamada.



    Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste vulnerabilidade da parte beneficiária, não tendo sido indicado vício de vontade na contratação.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente